Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708976-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BID'S INFORMATICA E COMUNICACAO DE DADOS LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO O comprovante de pagamento (id 33801091) não possui representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 33801089), e a data da transação não se encontra visível. À agravante, para juntar comprovante completo ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator